Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. IMÓVEL. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. SISTEMA DE DRENAGEM. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. ARTIGOS 26 DO CDC, 445, § 1o, E 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REJEIÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ART. 618, CAPUT, CC. PRAZO DE GARANTIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1 – Segundo a doutrina e a jurisprudência, a prescrição “mantém relação com deveres, obrigações e com a responsabilidade decorrente da inobservância das regras ditadas pelas partes ou pela ordem jurídica” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único,11. ed. – Rio de Janeiro, Forense; Método, 2021, p. 500), aplicando-se às ações condenatórias, “ou seja, àquelas ações relacionadas com direitos subjetivos, próprio das pretensões pessoais” (ibid.), ao passo que a decadência “tem relação com um estado de sujeição, próprio dos direitos potestativos” (ibid.), estando associada às ações constitutivas positivas ou negativas, ou seja, que criam um novo estado jurídico, tais como as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. Os pedidos iniciais de reconhecimento dos vícios de construção relativos ao sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento, obrigando-se as empresas Rés a repará-los ou a indenizar o Autor pelas perdas e danos decorrentes, são essencialmente condenatórios, não havendo de se falar em decadência, mas em prescrição.

2 – Mesmo que a decadência fosse aplicável, não atrairia a incidência do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, haja vista que os vícios não podem ser considerados de fácil constatação, pois reclamaram até mesmo a elaboração de laudos técnicos pela Construtora e pelo Condomínio Autor para serem adequadamente identificados. Igualmente, tratando-se de vícios ocultos, não teria se consumado a decadência na forma do § 3o do mesmo dispositivo, uma vez que as partes estabeleceram diversas tratativas no intuito de solucionar as anomalias, sem que, todavia, fosse providenciada a correção dos vícios ou encaminhada resposta negativa inequívoca ao Condomínio Autor pelas Rés/Agravantes, obstando a decadência nos termos do inciso I do § 2o do art. 26 do CDC.

3 – Superada a decadência com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, também não é aplicável o prazo decadencial de um ano estabelecido no art. 445, § 1o, do Código Civil, pois não se busca a redibição do contrato ou o abatimento no preço.

4 – Inferindo-se que os problemas de infiltração e vazamentos do sistema de drenagem estão relacionados à estrutura, solidez e segurança da obra, incide o disposto no art. 618 do Código Civil, segundo o qual, “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”, prazo este que é de garantia da obra, e não decadencial. Já o prazo decadencial de 180 dias estabelecido no parágrafo único (“Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”) se direciona à resolução do contrato ou abatimento do preço, o que não constitui objeto da demanda.

5 – É assente na jurisprudência que "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002” (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018), sendo inaplicável o prazo prescricional de 05 anos estabelecido no art. 27 do CDC.

Agravo de Instrumento desprovido.